Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, o acusado é primário, não ostenta registro de outras ações penais em trâmite e a pequena quantidade de droga apreendida (menos de 3g de cocaína), não são suficientes a justificar a prisão preventiva.
3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado ao paciente - tráfico de drogas – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primário, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.
4. Ordem concedida.